Tribunal: TJMT
Processo: 1002324-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002324-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NOBRITO EXTRACAO DE AREIA LTDA - CNPJ: 05.370.959/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, EMENDAR A EXORDIAL, COM O FIM DE COMPROVAR A MORA DO DEVEDOR - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – TEMA REPETITIVO 1132 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em recentíssimo julgamento, referente ao Tema repetitivo 1132, a Segunda Seção do Superior Tribunal decidiu que, nos contratos de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor, no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento.

Na hipótese, a notificação extrajudicial juntada aos autos (ID 133016719 – pág. 1 - de origem) foi encaminhada exatamente ao endereço fornecido pela ré/agravante no contrato de alienação fiduciária (ID 133016718 de origem), tendo sido devolvida sob a rubrica “NÃO PROCURADO” (ID 133016719 – pág. 2 – de origem).

Desse modo, em princípio, a decisão singular não se mostra escorreita, vez que foi cumprido, pela instituição agravante, o que determina o Decreto-Lei n. 911/1969.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, na Ação de Busca e Apreensão no. 1002091-73.2023.8.11.0029, ajuizada em desfavor de NOBRITO EXTRACAO DE AREIA LTDA, que determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC, emendar a exordial, com o fim de comprovar a mora do devedor, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em suas razões, o agravante sustenta que todos os requisitos para a constituição em mora foram cumpridos, pois a notificação foi encaminhada para o mesmo endereço indicado pela Agravada na Cédula de Crédito Bancário.

Defende que, mesmo que o AR tenha retornado com a informação de “não procurado”, o que deve ser considerado é que o encaminhamento foi para o endereço indicado pela parte devedora.

Com efeito, foi justamente essa a tese fixada por maioria de votos pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, que julgou o tema em recursos repetitivos afetados ao tema 1.132/STJ e cuja posição orienta e vincula a análise dos processos pelas instâncias ordinárias brasileiras.

Assim, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal, ante a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave, para o fim de considerar válida a constituição em mora da Agravada, permitindo o regular processamento do feito ou o efeito suspensivo, a fim de que a eficácia da decisão seja suspensa até o julgamento do recurso, afastando-se, assim, o indeferimento da inicial e a extinção do processo.

No mérito, pugna seja provido, nos termos da tutela recursal deferida.

O pedido de liminar recursal foi deferido para considerar válida a constituição em mora da Agravada, permitindo o regular processamento do feito (ID 201265671).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO S.A em face de NOBRITO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA, alegando que, em 17/12/2021, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário sob o no 6107415, no valor total de R$ 770.000,00, comprometendo-se a pagar em parcelas mensais e trimestrais de acordo com as cláusulas e condições pactuadas no contrato, com vencimento da 1a parcela em 18/04/2022 e a última em 15/02/2027.

A operação foi garantida por alienação fiduciária do bem PÁ CARREGADEIRA – HL760-9SB, BMC HYUNDAI.

Afirma que o Requerido deixou de efetuar o pagamento integral da parcela vencida em 15/05/2023 bem como as demais, o que culminou no vencimento antecipado do débito.

Narra, ainda, que a mora foi devidamente comprovada, pela notificação acostada aos autos, gerando assim, o direito à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, emendar a exordial, com o fim de comprovar a mora do devedor, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Irresignada, a parte Autora interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

O artigo 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece que
“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Anote-se que, em recentíssimo julgamento, referente ao Tema repetitivo 1132, a Segunda Seção do Superior Tribunal decidiu que, nos contratos de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor, no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento.

Na hipótese, a notificação extrajudicial juntada aos autos (ID 133016719 – pág. 1 - de origem) foi encaminhada exatamente ao endereço fornecido pela ré/agravante no contrato de alienação fiduciária (ID 133016718 de origem), tendo sido devolvida sob a rubrica “NÃO PROCURADO” (ID 133016719 – pág. 2 – de origem).

Desse modo, em princípio, a decisão singular não se mostra escorreita, vez que foi cumprido, pela instituição agravante, o que determina o Decreto-Lei n. 911/1969.

Eis os precedentes das Cortes Superiores:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" ( REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão. 3. Agravo interno provido. Recurso especial provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1958331 RJ 2021/0282614-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DÍVIDA LÍQUIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. DIES INTERPELLAT PRO HOMINE. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial. Reconsideração. 2. A constituição em mora do devedor de dívida líquida possui fundamento no art. 397 do Código Civil, cuja dicção é no sentido de que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, ao passo que, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. 3. Em outras palavras, "tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a regra a incidir é a do brocardo dies interpellat pro homine. Trata-se, pois, não a mora ex persona, mas a mora ex re, quando, então, as consequências do inadimplemento ocorrem imediatamente após o termo da obrigação, na medida em que o devedor tem prévia ciência da data em que a obrigação líquida deve ser adimplida, dispensando, assim, eventual notificação complementar por parte do credor" (REsp 1.034.269/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 26/10/2016). 4. Com base em tais premissas, em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1.132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023). 5. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, constante no instrumento contratual, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve-se prosseguir com o iter da ação de busca e apreensão. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no REsp: 2049697 RS 2023/0024179-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023)

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para considerar válida a constituição em mora da Agravada, permitindo o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024